Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706798-12.2020.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: ANTOINE SAKR YOUSSEF KHOURI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DE COBRANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ABONO PERMANÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I – O autor instaurou processo administrativo para o recebimento de abono permanência, com a manifesta intenção de permanecer em atividade laboral, mesmo após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, o que evidencia a improcedência do pedido de recebimento de benefícios de aposentadoria, notadamente por ter recebido remuneração em serviço ativo no período de 08/01/2019 a 20/08/2019. II – No processo administrativo, em que houve a concessão do abono permanência ao autor, foi apurado o seu tempo de serviço e apontado que o cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária ocorreu em 23/04/2019, por isso improcede o pedido subsidiário de recebimento do abono permanência no período de 08/01/2019 a 22/04/2019. III – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. IV – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC. V – Apelação parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, inciso I, 4o, inciso III, 6o, 8o e 11, do CPC, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios pelo critério de equidade. Argumentam que a fixação deve ficar entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Subsidiariamente, ainda que se entenda pela possibilidade da apreciação equitativa, defendem a majoração da condenação honorária para, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor da causa. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Acrescente-se que não obstante a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o, inciso I, 4o, inciso III, 6o, 8o e 11, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Demais disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016